Tribunal: TJMT
Processo: 1025926-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025926-85.2020
AGRAVANTE: DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS.
AGRAVADAS: FÁCIL TREINAMENTOS LTDA. E OUTRAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSA EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE PROTESTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese (STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho)
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais no 1054766-79.2020.8.11.0041, movida em face de FÁCIL TREINAMENTOS LTDA. e outras, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões do agravo, em breve síntese, o recorrente sustenta que em 14/09/2020 entrou em contato com a Master Cobranças, atual empresa responsável pelas renegociações de dívidas da ré Fácil Treinamentos, oportunidade em que realizou um novo acordo para quitação da dívida, ficando pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 372,00 e mais 19 parcelas de R$ 248,00, sendo a primeira com vencimento para 10/10/2020 e a última para 10/11/2021.
Afirma que efetuou pagamento nos termos da renegociação e, embora a promessa de cancelamento do protesto, no prazo de 5 dias, até hoje o seu nome permanece negativado.
Forte nisso, havendo discussão da dívida em juízo, busca o deferimento da tutela de urgência para a exclusão de seu nome do cadastro de protesto, sob pena de prejuízo à manutenção de seu crédito no mercado.
No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da assistência judiciária.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
Na hipótese, o recorrente busca o deferimento da tutela de urgência para a exclusão de seu nome do cadastro de protesto, sob alegação de inadimplência das parcelas de renegociação da dívida.
Pois bem.
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, tornada paradigma, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para a concessão das tutelas de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome da parte contratante nos cadastros de proteção ao crédito, entre outras, necessária a observância dos seguintes requisitos: a) contestação da existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.
Vejamos a orientação jurisprudencial acima citada:
“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (grifei)
E ainda:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS.
- A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no Recurso Especial no 1.185.920 - SP (2010/0044516-2) – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – Julgado em 15/02/2011) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535, II, CPC. INEXISTÊNCIA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. (...) 2 - Esta C. Corte firmou orientação no sentido de que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz” (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009)...” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.033.436 - GO (2008/0070516-9) – Relator: Ministro Raul Araújo Filho – Julgado em 15/06/2010) (grifei).
No caso dos autos, como se pode observar do instrumento de agravo, tenho que se fazem presentes as condições para o deferimento da tutela, como a seguir se observará.
A primeira delas é o questionamento do débito, mediante a apresentação da presente ação declaratória, por meio da qual impugna completamente a existência de débitos anteriores à renegociação levada à efeito entre as partes e, em tese, sendo julgados procedentes os pedidos iniciais, o protesto será cancelado.
A segunda é que, analisadas as razões pelas quais o agravado pleiteou a antecipação de tutela deferida pelo magistrado, em sede de ação de conhecimento, verifico que estão pautadas em entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, respaldando a aparência do bom direito, no sentido de que, estando sub judice o débito, a inscrição do nome do suposto devedor nos órgãos de restrição ao crédito não merece ser mantida. Vejamos:
“MEDIDA CAUTELAR. SERASA. PROTESTO. DÉBITO SUB JUDICE. Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos do protestos nessa hipótese. Liminar referendada.” (STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho – Julgado em 15/08/2002). (grifei)
“TUTELA ANTECIPADA. SPC. SERASA. Contratos de dívida sub judice. Estando sub judice a matéria relacionada com os contratos e títulos da dívida, cabe deferir o pedido de sustação dos efeitos dos registros e protestos feitos contra os devedores com base naqueles contratos. Recurso conhecido em parte e provido.” (STJ – Recurso Especial no. 213.580 – Relator: Ministro Ruy Rosado de Aguiar – Julgado em 05/08/1999) (grifei)
O terceiro item para a antecipação de tutela é que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado.
No caso em concreto, não há que ser exigível depósito da parte incontroversa, nem tampouco caução, na medida que se questiona a integralidade do débito eu deu origem ao protesto.
A discussão travada na demanda originária abarca a inexistência do fato gerador do débito em testilha, matéria de alta indagação, sendo, portanto, viável a antecipação de tutela em análise, haja vista que fundada na aparência do bom direito. Afigura-se prejudicial ao recorrido rebater a dívida e estar manchado pela reputação de inadimplente.
Deste modo, entendo que o pedido inaugural de levantamento da anotação negativa de credito merece ser deferido, tendo em vista que os requisitos legais ensejadores da medida antecipatória se revelaram presentes, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 330, do CPC.
Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo à parte agravada em abster-se de inserir ou retirar o nome do agravanto do cadastro de inadimplentes, pois em nada influencia no pagamento do débito sub judice.
A propósito:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DESCADASTRAMENTO DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Estando em discussão a própria existência da relação contratual, indevida a inscrição ou manutenção do nome da autora em cadastros restritivos de crédito até uma Viável a concessão da tutela antecipada decisão final na demanda. Medida que resguarda o direito do crédito da autora. Precedentes jurisprudenciais. Em decisão monocrática, provido o agravo de instrumento para reformar o despacho vergastado e conceder a antecipação de tutela.” (Agravo de Instrumento No 70045503166, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 27/10/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO PROVISÓRIO PROTESTO. SUSTAÇÃO EFEITOS DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. A simples retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito não causa qualquer prejuízo aos interesses da Instituição Financeira. V.V. Para o deferimento de liminar que suspenda os efeitos do protesto, é prudente que seja exigida caução idônea a fim de resguardar os direitos do suposto credor até que finda a discussão sobre a exigibilidade do débito.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0701.15.008801-4/001 - COMARCA DE UBERABA-MG – RELATOR: DES. Rogério Medeiros - 13a CÂMARA CÍVEL– DATA DO JULGAMENTO: 1/10/2015).
Por fim, caso a demanda seja julgada improcedente, o nome do devedor poderá ser incluído novamente no cadastro de inadimplentes e/ou de protesto, sem prejuízo ao credor.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a baixa do nome do recorrente do cadastro de protesto, especificamente pela dívida discutida nos autos, ficando as expensas deste o pagamento de eventual taxa cartorária.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR